Tribunal: TJPA
Processo: 0008564-83.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008564-83.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TEREZINHA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONIVEL. PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DO APELADO. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
-Apelação que versa sobre decisão do juízo de 1° grau que condenou o Réu ora Apelante a obrigação de custear o tratamento de hemodiálise, afim de resguardar a vida da autora/apelada.

II –

A Modalidade Básica é a assistência técnica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano, onde está compreendido a realização de hemodiálise, não existindo razão para a negativa de realização do tratamento ao interessado na ação, na medida em que o tratamento encontra-se expressamente previsto na alínea “f”, do §5º, do art. 39 da Lei nº 7.984/99, acrescido pelo art. 28 da Lei nº 8.234/2003).

III –
A alegação do Apelante quando da não cobertura do tratamento na modalidade básica, não poderia ter sido invocada como escusa para concessão do tratamento indicado à Apelada, em decorrência da gravidade da doença que possuía, que por si só justifica, o custeio do tratamento por parte da Apelante, na medida em que comprovada a urgência e de obrigatória cobertura pelo plano.

IV-
Os dispositivos constitucionais da Carta Magna que impõe a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano. A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.

V -
Recurso de apelação improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
i
nterposta pelo

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
TEREZINHA CARDOSO DA SILVA
, que julgou procedente o pedido contido na inicial, determinando que o Ipamb forneça o acesso integral e irrestrito a serviços médicos e hospitalares, independentemente de financiamento ou custeio adicional. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Consta dos autos que a autora é segurada do Pabss, na qualidade de dependente de seu esposo.

Conforme relatado, é portadora de insuficiência renal crônica (CID: N18.0), necessitando de programa de hemodiálise, como também de Fistula Artério Venosa, conforme laudo médico.

Não obstante, consta também, que apesar do risco de morte, o plano de saúde não cobriu as sessões necessárias, deixando de amparar o beneficiado, e autorizou que o procedimento médico fosse realizado somente mediante realização de financiamento.

Dessa forma, informou ter efetuado financiamento junto ao IPAMB, os quais somaram a quantia de R$ 12.982,63 (doze mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos).

Nesse sentido, ajuizou ação para que o IPAMB custeie todo seu tratamento de saúde.

Às fls. (id. nº 2400390), o juízo
a quo
deferiu tutela antecipada, para que o IPAMB suspendesse a cobrança a título de custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde dos Servidores, contida na Lei Municipal nº 7.984/99.

Como mencionado anteriormente, em sentença, o juízo julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, julgo PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 18, II, do decreto 37522/00, que regulamenta a Lei Municipal 7.984/99, a fim de que seja garantido à Autora, na condição de segurada do PABSS, o acesso integral e irrestrito a serviços médicos e hospitalares, independentemente de financiamento ou custeio adicional.

Sem custas.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Inconformado, o IPAMB interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (id. nº 2400402) alegou, em síntese, não existir qualquer violação ao direito da apelada, haja vista inexistir previsão legal para o custeio do tratamento pleiteado na ação.

Aduziu que em razão do Pabss ser um plano de autogestão, voltados a famílias de baixa renda, não suportaria os custos com os serviços, já que um único paciente implicaria em gasto superior à metade da arrecadação do plano em detrimento de mais de 43.000 (quarenta e três) mil usuários.

Em suas razões recursais aduziu que a doença adquirida pela apelada não pode ser paga pelo plano de saúde que possui, mas sim pelo plano complementar, feito através de financiamento, conforme regulamento do PABSS, aprovado pelo Decreto nº 37.522/2000, nos termos dos artigos 18 e 41.

Esclarece que o PABSS dispõe apenas os serviços de saúde ofertados de forma básica, mediante as contribuições mensais, e os demais serviços são ofertados de forma complementar, mediante financiamento, não podendo, posteriormente o servidor alegar desconhecimento do que já foi avençado.

Alega que as normas que regem a Administração Pública são extremamente rígidas, não havendo possibilidade de execução de atos discricionários, e que todo e qualquer tratamento que não esteja amparado pelo plano básico deverá ser custeado pelo plano complementar e seguir as regras constantes no artigo 41 do Decreto Municipal nº 37.522/2000.

Afirma que em virtude da Administração Pública não poder se utilizar de atos discricionários, deve observar o disposto na Constituição Federal previsto no artigo 37, em razão do Princípio da Legalidade, estando nulo qualquer ato diferente daquele executado para atender o tratamento da apelada.

Alega que na ocasião do julgamento do RESP 1285483/PB, a segunda seção do STJ afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.

Por fim, defende a lisura do ato que determinou o pagamento do plano complementar como condição para realização do tratamento pretendido pela apelada.

Desse modo, pleiteou o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença.

Às fls. (id. nº 2400403), a apelada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso interposto.

O ilustre Procurador, Dr. Manoel Santino Nascimento Júnior, exarou o parecer de fls. (id. nº 2706453), opinando pelo improvimento do recurso interposto.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Inicialmente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em consonância com o Enunciado n
9
4 deste E. Tribunal de Justiça, que determina que os feitos de competência civil originária e recursal do STJ, os atos processuais que vierem a ser praticados por julgadores, partes, Ministério Público, procuradores, serventuários e auxiliares da Justiça a partir de 18 de março de 2016, deverão observar os novos procedimentos trazidos pelo CPC/2015, sem prejuízo do disposto em legislação processual especial e, ainda, em obediência ao art. 14 do CPC/2015, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se procedente ou não o custeio, pelo Ipamb, do tratamento médico necessário à manutenção da vida da apelada, filiada do plano de saúde.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, prevê em seu art. 56, o seguinte:

Art. 56.

O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:

(...)

II - Serviços, aos contribuintes e seus dependentes:

- a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento;

O art. 24 e seguintes da supracitada legislação, por sua vez enumera os segurados obrigatórios, de inscrição automática ao plano,
in verbis
:

Art. 24 - São segurados do IPAMB para os efeitos da presente Lei:

I - os contribuintes obrigatórios enumerados no artigo 25, e seus dependentes, na forma estabelecida nesta Lei e seu regulamento;

II - os contribuintes facultativos indicados no art. 26 desta Lei.

Art. 25 - São contribuintes obrigatórios do IPAMB:

I - os servidores efetivos da administração direta, autárquica e fundacional do Município;

II - os servidores temporários e comissionados dos entes referidos no inciso anterior.

Art. 26 - São contribuintes facultativos, desde que requeiram:

I - os servidores cedidos para outras esferas governamentais, sem ônus, e os que estejam no gozo de licença sem vencimentos;

II - os ocupantes de cargos eletivos no Município de Belém, em valor equivalente a oito por cento de sua remuneração.

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 149, § 1º, dispõe que:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Pela leitura do dispositivo acima, constata-se que o constituinte não quis prever que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário.

Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, sendo-lhes facultada a opção de aderir ou não ao sistema instituído, em situação similar com os planos privados de saúde.

Nesta seara, ressalta-se que a finalidade dos planos de saúde é prestar serviço que restabeleça a saúde dos beneficiários.

No caso dos autos, a prestação do serviço se revelou no fornecimento de sessões de hemodiálise a apelada Terezinha Cardoso Silva.

Na forma do que dispõe a legislação sobre a matéria (Lei nº 8.234/2003, que alterou os dispositivos da Lei nº 7.984/99), o Plano de Assistência à Saúde será desenvolvida na modalidade básica e modalidade complementar.

A Modalidade Básica é a assistência técnica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano, onde está compreendido a realização de hemodiálise, não existindo razão para a negativa de realização do tratamento ao interessado na ação, na medida em que o tratamento está expressamente previsto na alínea “f”, do §5º, do art. 39 da Lei nº 7.984/99, acrescido pelo art. 28 da Lei nº 8.234/2003).

A alegação do IPAMB de falta de recursos e ausência de cobertura básica não poderia ter sido invocada como escusa para a concessão do tratamento médico indicado a interessada.

Entendo que deve-se prestigiar a dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da República, afetando o direito à saúde, ao qual deve ser conferido o adequado alcance.

Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano.

Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do indivíduo.

A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Sendo, inclusive, cabível o ressarcimento das despesas médicas quando houver negação de atendimento.

AÇÃO DE COBRANÇA REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRIBUINTE DO IAMSPE.
Comprovada a urgência médica referida na Portaria nº 106/94, editada pela própria autarquia, fazem jus os autores ao ressarcimento das despesas médicas Valor a ser ressarcido corretamente fixado Sentença de procedência mantida Recurso improvido. (TJSP. Apelação nº 0000336-33.2011.8.26.0482. Relator: Moacir Peres. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 18/06/2012).

Esta Corte, também, quedou-se ao mesmo entendimento:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TRATAMENTO DE DIABETES, HEMODIÁLISE E QUIMIOTERÁPICO. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO AO IPAMB PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RISCO DE VIDA. DEVER DA AUTARQUIA EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. O DIREITO A SAÚDE É ASSEGURADO A TODO CIDADÃO, POR FORÇA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREDEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Agravo de Instrumento: 0012744-79.2013.8.14.0301, Acórdão: 133.155, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DJE 09/05/2014)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTARQUIA MUNICIPAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. QUIMIOTERAPIA. INDISPENSÁVEL PARA A SAÚDE DA PARTE AGRAVADA. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

I - Pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou que arcasse com o tratamento médico demandado pela Agravada, referente a sessões de quimioterapia e todo o procedimento dela decorrente.

II - No caso em tela, a Agravada foi acometida de câncer no ovário, o qual requer, como tratamento, a administração de quimioterapia. O plano de saúde do IPAMB se recusou a disponibilizar o referido tratamento sob a alegação de que o procedimento em questão não está inserido na lista de Modalidades Básicas que o plano oferece (art. 18 do Decreto Municipal n. 37522/2000).

III - Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos programáticos. Sendo assim, os entraves burocráticos e óbices orçamentários argüidos pela Agravante não devem justificar o descumprimento do dever constitucional, esculpido no art. 196, que visa preservar e recuperar a saúde dos indivíduos.

IV Recurso conhecido e improvido.

(1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2010.3.009608-1, ACÓRDÃO Nº 110640, RELATORA: DRA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, JULGADO EM 06/08/2012)

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Nesse sentido, dispõe em seu art. 196, que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.

Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Ademais, convém ressaltar que a prática do Apelante na medida em que concede empréstimos (ou financiamento, sendo irrelevante a nomenclatura adotada) para custear tratamento de saúde, extrapola a natureza jurídica da Autarquia, bem como, se assemelha a atividade empresarial, porquanto objetiva lucros, ainda que sob o argumento de custeio.

Por derradeiro, ainda que fosse considerado o negócio jurídico firmado entre as partes exclusivamente na esfera privada, as circunstâncias que ensejaram o nascimento da relação jurídica induzem a concluir que houve vício de consentimento, mais especificamente “estado de perigo”, conforme disposto no
caput
do art. 156 do Código Civil. Confira-se:

Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

É possível concluir que a situação de saúde na qual se encontrava a Apelada não lhe fornecia o tempo e a tranquilidade necessários para avaliar as opções das quais pudesse dispor. Além disso, o próprio fato de a mesma se valer unicamente de plano de assistência básica já fornece indícios de que não dispunha de meios para custear o necessário tratamento, fato que, por si só, anularia o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Por último, vale mencionar que o STJ, em
julgamento datado de 11.04.2018, cancelou a súmula 469 e a substituiu pela Súmula 608, por meio da qual consolidou o entendimento de que “
Aplica-se o Código de Defesa

do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de

autogestão
.” (grifo nosso).

Assim, não mais se aplica o CDC nos julgamentos de caso como o em análise, entretanto, entendo que o fato de não se aplicar o CDC não prejudica o provimento final da demanda, pois, pela análise dos autos, comungo do entendimento do juízo de origem, de que o tratamento de hemodiálise deve ser custeado pelo apelante, pois previsto na Lei nº 8.234/03,
in verbis
:

Art. 28. Fica acrescido o § 5º ao art. 39 da Lei n. 7.984, de 30 de dezembro de 1999, com a seguinte redação:

"Art.39...

§ 5º O Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido na Modalidade Básica e na Modalidade Complementar:

(...)

I-
Modalidade Básica: é a assistência médica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano, compreendendo:

a)
consultas médicas nas especialidades de angiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica reparadora, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, hematologia, infectologia, nefrologia, neurologia, oftalmalogia, ortopedia, obstetrícia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, traumatologia, urologia. A cirúrgia plástica reparadora terá cobertura quando objetivar a restauração de funções em órgãos, membros e regiões atingidos em virtude de acidente pessoal, que é o evento exclusivo, diretamente externo, súbito, involuntário e causador de lesões física;

b)
consultas especializadas multiprofissionais: médica, odontológica, psicologia, de enfermagem e terapia ocupacional.

c)
Pequenos procedimentos ambulatorias, como nebulização, infiltração, aplicação de injetáveis, exérese de lesões, suturas, cauterizações;

d)
Atendimento médico de urgência;

e)
Internação em serviços credenciados, sendo assegurados os seguintes serviços hospitalares: assistência médica, medicamentos prescritos pelo médico assistente; alimentação dietética, serviço de enfermagem, diárias de enfermaria ou UTI, taxas de internação e de sala, material de sala, exames complementares especializados para diagnósticos (dentro de quota pré-estabelecida), controle de tratamento e evolução da doença que tenha motivado a internação, exceto os não cobertos, anestésicos, oxigenoterapia e hemoterapia;

f)
Serviços auxiliares de diagnósticos e terapia, exclusivamente quando solicitados por profissionais médicos e odontólogos de serviços próprios ou credenciados: análises, clínicas, exames anatomopatológicos e citológicos, exceto necrópsia, eletrocardiograma convencional, eletroencefalograma convencional, endoscopia, espirometria, exames e testes oftalmalógicos, exames e testes otorrinolaringológicos, teste ergométrico, ultra-sonografia, homodiálise em casos agudos, eletroneuromiografia, ecocardiograma, tomografia computadorizada, mapa teste de Holter, fisioterapia, fonoterapia, exclusivamente quando indicado pelo Programa Saúde do Trabalhador, e mapeamento cerebral;

Portanto, diante do exposto no inciso I, alínea f, do § 5º do artigo 39, o tratamento de hemodiálise encontra-se previsto na modalidade básica, pelo que deve ser fornecido pelo plano de saúde da apelada, não havendo necessidade de realizar financiamento para obter o tratamento pleiteado.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada.

Belém,

03
de
agosto
de 20
20
.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/08/2020